Tribunal: STF
Processo: HC 236855
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.1.2024, por Tatiana da Silveira Reis, advogada, em benefício de Ana Beatriz Martins Alves, sem indicação de autoridade coatora.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente presa em flagrante pela prática do delito tipificado no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo sido a prisão convertida em preventiva pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Passos/MG, em sede de audiência de custódia (fls. 130-133, e-doc. 1).



    A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.23.316957-2/000, cuja ordem foi denegada pela 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - ARTIGO 33, CAPUT, LEI FEDERAL Nº 11.343/2006 – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO I, DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - ORDEM DENEGADA. 



    - Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, a prisão preventiva deve ser decretada, nos termos do artigo 312 do CPP, se houver necessidade cautelar. 



    - A garantia da ordem pública tem a finalidade de impedir que o agente solto continue a delinquir, acautelando-se, pois, o meio social. 



    - As circunstâncias fáticas demonstram o envolvimento da paciente com o crime de tráfico de drogas em larga escala, sobretudo diante da apreensão de grande quantidade e variedade de drogas (503,45g de cocaína, 850,67g de maconha, e 60,65g de haxixe), bem como da quantia de R$ 16.820,00 em espécie, restando evidenciada a necessidade da prisão preventiva da paciente para a garantia da ordem pública. 



    - A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não possibilita a concessão da liberdade provisória, quando presentes, no caso concreto, outras circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar. 



    - Ordem denegada” (fl. 176, e-doc. 1).



    Consta nos autos registro de e-mail enviado ao Superior Tribunal de Justiça, cujo assunto é “habeas corpus com pedido liminar” (fl. 186, e-doc. 1), mas não foi anexada cópia da decisão nem sequer o número do processo. 



    3. Contra o acórdão do Tribunal estadual tem-se o presente habeas corpus, no qual a defesa sustenta que “a devassa pessoal exige fundada suspeita, o que não se satisfaz com a alegação genérica TEVE AS ATENÇÕES VOLTADAS PARA A MOTOCICLETA PLACA GVD9J98, COR PRETA, A QUAL APRESENTAVA BARULHO COM INDICATIVOS DE DESCARGA LIVRE; QUE FOI OBSERVADO QUE O VEÍCULO ERA CONDUZIDO POR UMA PESSOA DO SEXO FEMININO” (sic, fls. 1-2, e-doc. 1).



    Ressalta-se que “TODAS as circunstâncias como primária, profissão lícita, tais conjecturas trazem ser suficientes para aplicação de medidas cautelares da prisão” (sic, fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Requer o reconhecimento da nulidade das provas obtidas na busca pessoal ilícita, e, em consequência, absolver a paciente da prática do delito previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/2006 por ausência de prova da materialidade delitiva ou revogação da prisão com ou sem aplicação de medidas cautelares” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    5. Apesar de constar nos autos cópia de e-mail dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, não se indica o número do habeas corpus ali impetrado nem se anexa a decisão tida como ato coator. 



    6. Afirma-se, neste habeas, ser ilícita a busca pessoal e pleiteia a absolvição ou revogação da prisão preventiva, mas do que consta dos autos o que se extrai é que a matéria da prisão teria sido discutida apenas no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Quanto à nulidade da busca pessoal, que culminaria na absolvição da paciente, inviável ser analisada, pois o processo sequer chegou na fase instrutória.



    7. Não consta ter sido a autoridade coatora Tribunal Superior, não se tendo também demonstração de indício de ocorrência de qualquer das hipóteses previstas na al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República.



    Os atos judiciais do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pretensamente responsável pelo alegado constrangimento ao denegar o Habeas Corpus lá impetrado, não estão sujeitos à apreciação direta e originária do Supremo Tribunal Federal.



    8. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a norma de competência constitucional é expressa e, para, fins de julgamento válido, não possibilita extensão.



    9. Ainda que haja habeas corpus tramitando no Superior Tribunal de Justiça, ao não se acostar a decisão aos autos, tem-se que a presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos imprescindíveis para a compreensão exata do quadro.



    Sobre a deficiência na instrução, confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie;HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    10. Assim, não há elementos indicativos nos autos de ser a autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça e, ainda que seja, não foi acostada cópia da decisão coatora para possibilitar a adequada compreensão e análise do caso.



    11. Pelo exposto, não conheço do habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria Judiciária para readequar a atuação, fazendo constar a referência correta ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais como órgão coator.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora